Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO. ROMPIMENTO. OBSTÁCULOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é motivo suficiente para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I do § 4o do art. 155 do CP, quando o contundente testemunho da vítima, corroborado por fotos e vídeos da destruição do bem, acrescido da confissão do réu, confluem para incidência da referida qualificadora.
2. Recurso não provido.